Tribunal: TJES
Processo: 0004809-40.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004809-40.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: RAYANNE PEREIRA SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO SUSPENSO – SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DE DÉBITO ATUAIS –
DÉBITO DE UMA FATURA NA DATA DO CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA USUÁRIA – SUPOSTA “AUTO RELIGAÇÃO” DA ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL DESCORTINADO – SERVIÇO ESSENCIAL –
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 (noventa) dias, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, na forma dos arts. 128, inciso II c/c o art. 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2)
A suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do consumidor é legítima em casos excepcionais, diante da manifesta desproporcionalidade da medida perante a natureza patrimonial da dívida, de modo que apenas débitos atuais ensejam o corte, restando à concessionária de serviço público buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias.

3)
Consolidou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica, em virtude do inadimplemento do consumidor, desde que observados os seguintes requisitos: (i) débitos atuais; (ii) aviso prévio ao desligamento da energia; e (iii) ausência de interrupção dos serviços se o débito esteja sob discussão judicial.

4
)
A fatura do mês de outubro de 2018, com vencimento em 06/11/2018, advertiu a apelada da possibilidade de haver suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do débito relativo aos meses de julho, agosto e setembro daquele ano; de igual forma, a fatura de novembro/2018, com vencimento em 06/12/2018 advertiu a consumidora de que poderia ocorrer a suspensão do fornecimento diante da pendência de pagamento das faturas de setembro e outubro daquele ano; não estão presentes nos autos as faturas dos meses de dezembro/2018 a fevereiro/2019 e, na fatura de março/2019, com vencimento em 03/04/2019, foi advertida a apelada da possibilidade de suspensão do serviço por estarem pendentes de pagamento as faturas de janeiro e fevereiro daquele ano.

5)
Apesar do constatado inadimplemento relativo ao setembro/2018 na data em que procedido o corte do fornecimento de energia elétrica (31/10/2018), assim observando o requisito do “débito atual”, foi desatendido o segundo requisito indispensável à suspensão do serviço, qual seja, o aviso prévio ao desligamento da energia elétrica. Isso porque, não foi comprovado que a consumidora foi notificada da possibilidade de sofrer corte do fornecimento de energia elétrica, na forma e no prazo de que trata o art. 173 da então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

6)
Não obstante a previsão do art. 175 da Resolução ANEEL nº 414/2010 de que “A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução”, não há suficiente prova de que a apelada tenha procedido a “auto religação”.

7)
A suspensão indevida de serviço essencial – in casu, a energia elétrica – constitui causa ensejadora de reparação por dano moral, tendo em vista que possui o condão de violar os direitos da personalidade do consumidor e causar transtornos psicológicos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, por se tratar de serviço fundamental para a realização de atividades básicas e necessárias para o dia a dia, o que não é diferente na espécie, em que a autora relata que seu estabelecimento comercial – um salão de beleza – permaneceu por 29 (vinte e nove) dias sem energia elétrica diante do corte empreendido pela apelante.

8)
A essencialidade do serviço nos dias atuais o subordina ao princípio da continuidade de sua prestação, tornando-se indevida sua interrupção, a não ser em hipóteses excepcionais, em que for descortinada a manifesta recalcitrância do usuário em promover o adimplemento das faturas, o que não se encontra caracterizado no caso concreto; apesar de serem incontroversos os atrasos nos pagamentos, foi demonstrada a boa-fé da apelada e o esforço para realização dos pagamentos e consequente manutenção do serviço indispensável à atividade laborativa por ela desempenhada.

9)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não se identifica o excesso alegado pela concessionária de serviço público, razão pela qual deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na presente “
ação
de obrigação de fazer c/c danos morais
” ajuizada por
Rayanne Pereira Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência ao seu tempo deferida, pela qual havia determinado que fornecimento de energia elétrica fosse restabelecido; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora a título de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)

não praticou ato ilícito, tendo em vista que a suspensão do fornecimento de energia elétrica pautou-se no inadimplemento por parte da unidade consumidora;
(ii)
a apelada promoveu ainda uma ‘auto religação’ da energia elétrica (ligação à revelia) e continuou acumulando faturas sem os devidos pagamento;
(iii)
não há que se falar em indenização pelos danos morais, visto que inexistentes por simplesmente não ter sido caracterizado a ofensa a qualquer direito da personalidade;
(iv)
incumbia a apelada a demonstração da efetiva ocorrência do evento danoso, o nexo de causalidade e o dano moral sofrido, do que não se desincumbiu; e
(v)
na remota hipótese de ser mantida a condenação, deve o quantum indenizatório ser reduzido, dada a sua excessividade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a alegada ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica pela apelante e, em caso positivo, se caracterizado o dano moral em virtude de tal conduta. Vejamos.

Conforme se depreende da síntese acima, sustenta a concessionária apelante ser legítimo o seu proceder ao empreender o corte da energia elétrica do estabelecimento comercial da apelada, diante de seu contumaz inadimplemento e, ainda, por ter promovido à religação da instalação à sua revelia (“auto religação”) e mantido o inadimplemento das faturas mensais.

Pois bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 (noventa) dias, é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, na forma dos arts. 128, inciso II c/c o art. 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010
1
:

Art. 128
.
Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

(...)

I
I
- a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 2º
. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Dessa forma, a suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do consumidor é legítima em casos excepcionais, diante da manifesta desproporcionalidade da medida perante a natureza patrimonial da dívida, de modo que apenas
débitos atuais
ensejam o corte, restando à concessionária de serviço público buscar o pagamento de débitos pretéritos pelas vias ordinárias.

Em suma, consolidou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica, em virtude do inadimplemento do consumidor, desde que observados os seguintes requisitos:
(i)
débitos atuais;
(ii)
aviso prévio ao desligamento da energia; e
(iii)
ausência de interrupção dos serviços se o débito esteja sob discussão judicial.

Diante disso, não é relevante a argumentação da concessionária de serviço público de que a unidade consumidora titularizada pela apelada ostenta um histórico de “inadimplência contumaz”, na medida em que importa, para a resolução da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, se caracterizou-se débito atual a ensejar o corte da energia elétrica.

Extrai-se da narrativa exordial que um preposto da EDP teria promovido o corte da energia elétrica de seu estabelecimento comercial (
rectius
: um salão de beleza) em
outubro de 2018
e, ato contínuo, teria procedido a sua religação, com nova suspensão, por ato do mesmo preposto, em
abril de 2019
, sendo que em ambas as ocasiões teria filmado o proceder do agente executor.

Na contestação, a EDP confirma ter promovido a interrupção do serviço em 31/10/2018 diante da inadimplência da unidade consumidora e que, nos meses seguintes (11/2018 a 03/2019), a leitura do medidor confirmou ter ocorrido a “auto religação”, isto é, o restabelecimento do serviço à revelia da empresa, haja vista o consumo registrado em tal período (fl. 72-v).

Apesar de não terem sido juntados pela autora os respectivos comprovantes de pagamento das faturas, o documento de fl. 27 – extraído do portal da EDP – confirma o pagamento das faturas no período de abril de 2018 a fevereiro de 2019, ao passo que a tela sistêmica anexada à contestação noticia as datas dos pagamentos, com algum atraso, de todas elas (fl. 71).

Da atenta conferência dos documentos constantes dos autos, verifico que a fatura do mês de outubro de 2018, com vencimento em 06/11/2018, advertiu a apelada da possibilidade de haver suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do débito relativo aos meses de
julho, agosto e setembro daquele ano
(fl. 73-v); de igual forma, a fatura de novembro/2018, com vencimento em 06/12/2018 advertiu a consumidora de que poderia ocorrer a suspensão do fornecimento diante da pendência de pagamento das faturas de
setembro e outubro daquele ano
(fl. 74); não estão presentes nos autos as faturas dos meses de dezembro/2018 a fevereiro/2019 e, na fatura de março/2019, com vencimento em 03/04/2019, foi advertida a apelada da possibilidade de suspensão do serviço por estarem pendentes de pagamento as faturas de
janeiro e fevereiro daquele ano
(fl. 74-v).

A teor da mencionada tela extraída do sistema da EDP, na data em que esta noticiou ter efetuado o primeiro corte (31/10/2018), a autora se encontrava em débito, tão somente, em relação à fatura de setembro de 2018, cujo vencimento estava previsto para 04/10/2018 – e só foi adimplida no dia 10/12/2018 – haja vista que as faturas vencidas nos dias 06/08/2018 e 05/09/2018 já haviam sido adimplidas desde 24/10/2018 e 30/10/2018, respectivamente (fl. 71), o que, em tese, autorizaria a suspensão do serviço.

Todavia, apesar do constatado inadimplemento relativo ao setembro/2018 na data em que procedido o corte do fornecimento de energia elétrica (31/10/2018), assim observando o requisito do “débito atual”, tenho por desatendido o segundo requisito indispensável à suspensão do serviço, qual seja, o aviso prévio ao desligamento da energia elétrica.

Isso porque, não foi comprovado pela EDP que a consumidora foi notificada da possibilidade de sofrer corte do fornecimento de energia elétrica, na forma e no prazo de que trata o art. 173 da então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, segundo o qual:

Art. 173
.
Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

(...)

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

De mais a mais, ainda que se considere a existência de parcela em aberto na data em que efetuado o corte do fornecimento e seja admitida como notificação o “Reaviso de Débito” inserido no verso das faturas, há firme entendimento dos tribunais pátrios no sentido de ser devido o restabelecimento do serviço quando efetuado o pagamento, mesmo após o corte de energia, das faturas anteriores ao implemento do prazo de 90 (noventa) dias (últimas três faturas) que antecedeu a interrupção, ou seja, o ato de interrupção do serviço – ainda que realizado de forma legítima – torna-se ilegítimo a partir do momento em que o consumidor comprova o pagamento extemporâneo dos débitos mais recentes.

Já em relação ao segundo momento em que teria ocorrido a interrupção do serviço, noticia a petição inicial ter ocorrido no dia 04/04/2019, o que, de acordo com a EDP, teria ocorrido ao ser descoberta a “auto religação” supostamente empreendida pela apelada, diante do consumo apurado nos meses seguintes à suspensão do serviço ocorrida no dia 31/10/2018.

Em relação a esse episódio, ocorrido no dia 04/04/2019, alega a autora que “
o mesmo agente esteve em seu estabelecimento novamente, narrando que a empresa ré determinou o corte de fornecimento de energia, visto que, utilizando do argumento de que a autora teria religado o padrão de energia de meios fraudulentos, sendo que,
o próprio agente afirma que foi ele que religou
, como comprovado no vídeo juntado aos autos...
” (fl. 06).

Não obstante a previsão do art. 175 da Resolução ANEEL nº 414/2010 de que “
A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata
, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução
”, não há suficiente prova de que a apelada tenha procedido a “auto religação”.

Em que pese a juntada de vídeos do que supostamente teria ocorrido naquela data, não logrei acessar o conteúdo das filmagens, quiçá por alguma falha técnica não explicada, porém, a despeito disso, considero que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por força de suposta fraude manipulação fraudulenta do medidor (
rectius
: “auto religação”), deveria ter observado o disposto no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, assim redigido:

Art. 129
.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
– solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

I
II
- elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV
– efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V
– implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: (...)

Em tom conclusivo, entendo que a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi ilegal, tal qual reconhecido na sentença e, ato contínuo, passo a examinar o ponto relacionado à ocorrência de dano moral indenizável.

A despeito da argumentação da apelante de que o dano moral não teria sido comprovado pela apelada, é cediço que a suspensão indevida de serviço essencial –
in casu
, a energia elétrica – constitui causa ensejadora de reparação por dano moral, tendo em vista que possui o condão de violar os direitos da personalidade do consumidor e causar transtornos psicológicos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, por se tratar de serviço fundamental para a realização de atividades básicas e necessárias para o dia a dia, o que não é diferente na espécie, em que a autora relata que seu estabelecimento comercial – um salão de beleza – permaneceu por 29 (vinte e nove) dias sem energia elétrica diante do corte empreendido pela apelante.

Não obstante a reiterada argumentação da concessionária apelante de que o serviço prestado ostenta elevado custo, daí porque é imprescindível a contraprestação por parte do usuário, não podemos perder de vista que a essencialidade do serviço nos dias atuais o subordina ao princípio da continuidade de sua prestação, tornando-se indevida sua interrupção, a não ser em hipóteses excepcionais, em que restar descortinada a manifesta recalcitrância do usuário em promover o adimplemento das faturas, o que considero não estar caracterizado no caso concreto; como dito, apesar de serem incontroversos os atrasos nos pagamentos, parece-me demonstrada a boa-fé da apelada e o esforço para realização dos pagamentos e consequente manutenção do serviço indispensável à atividade laborativa por ela desempenhada.

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não identifico o excesso alegado pela concessionária de serviço público, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_____________________________________________

1
Vigente à época dos fatos e posteriormente revogada pela Resolução ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.